Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700958-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTINO NUNES NASCENTES, ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA, DANIELA DE QUADROS DANTAS, FABIANA MARINS RAMOS, FLAVIO SABA SANTOS ESTRELA, ISAC ITO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOEIRO, SINOMAR TOTOLI JUNIOR, RICARDO DOUGLAS BAIA LIRA, RODRIGO COSTA BARBOSA, SSK5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, WALTER YASUO OTSUKI, TUTTOS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC e do Art. 83, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital